Tribunal: TJDFT
Processo: 0747494-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCINIO TENTADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A configuração da continuidade delitiva exige a presença concomitante de requisitos objetivos — prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução — e subjetivos, especialmente a unidade de desígnios entre as condutas.
2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando evidenciada a autonomia das condutas e a reiteração criminosa, ainda que praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi.
3. Recurso conhecido e desprovido.